Tribunal: TJDFT
Processo: 0725485-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. PEDIDO DE instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídicA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. OBSTÁCULO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se conhece de pedidos não abordados pela decisão agravada sob pena de supressão de instância.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (contrato de prestação de serviços educacionais). Incide, pois, o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Hipótese em que várias e infrutíferas foram as diligências de pesquisa para satisfação do débito, não localizados ativos financeiros e patrimoniais suficientes à satisfação do débito, o que caracteriza insolvência e mostra-se suficiente a indicar represente a personalidade jurídica um obstáculo à satisfação do débito. É o quanto basta (AgInt no AREsp 15755888-RJ, Rel. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20.2.2020, Dje 05/03/2020) para o fim de admissibilidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido.